Tribunal: STF
Processo: ARE 1552493
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Leandro da Silva contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



     



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO (ART. 334-A DO CP). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AFASTADA. PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DEPÓSITO DA MÍDIA EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE AFASTADA. CONTRABANDO/DESCAMINHO E FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. LAUDO MERCEOLÓGICO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 334-A, DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO DE CAMARÃO DA ESPÉCIE PLEOTICUS MUELLERI. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE DESCAMINHO E DESOBEDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 304 C/C ART. 299 AMBOS DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 299, DO CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME ABERTO. PENAS SUBSTITUTIVAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.



    1. Devidamente autorizada a quebra de sigilo dos dados telefônicos, bem assim disponibilizadas as mídias para a defesa, não há ilegalidade a ser declarada. 



    2. Não há nulidade a ser declarada se a interceptação telefônica foi judicialmente autorizada em investigação criminal, lastreada em diligências que constataram indícios de autoria delitiva, sobretudo quando observado o contraditório no âmbito da ação penal. 



    3. Não se verifica afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa quando as provas decorrentes da quebra de sigilo telefônico foram depositadas em juízo através de mídia eletrônica, por ser a extensão dos arquivos incompatível com o E-proc. 



    4. Quando a utilização de documento particular falso (crime-meio) tem como finalidade única a de servir como instrumento para a prática de contrabando/descaminho (crime-fim), mostra-se adequada a absorção daquele por este, diante do princípio da consunção. 



    5. A documentação que instrui o procedimento administrativo, especialmente os atos administrativos dos servidores da Receita Federal do Brasil e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, é suficiente para a caracterização do delito imputado. Os agentes dos órgãos especializados detêm conhecimento técnico para identificar a mercadoria apreendida, verificar se são efetivamente de origem estrangeira e classificá-las, apontar a quantidade, o peso e seu valor, podendo fazer uso de diversos meios como tabelas de nomenclatura padronizadas, avaliações anteriores já efetuadas, instruções normativas e outras pesquisas, sendo dispensável laudo merceológico. 



    6. A importação de camarão estrangeiro exige a observância dos procedimentos exigidos na Instrução Normativa nº 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das condições para a autorização, conforme os arts. 486 e 487 do Decreto nº 9.013/2017, e da Licença de Importação do DIPOA, prevista na Portaria nº 183/1998. 



    7. Inaplicável o princípio da insignificância no presente caso, tendo em vista que o bem jurídico tutelado não se restringe à arrecadação tributária, mas avança sobre a saúde pública. 



    8. Os documentos elaborados pela autoridade fiscalizatória competente são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de contrabando, já que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. 



    9. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo no agir, bem como inexistentes causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude, impõe-se manter a condenação dos réus pela prática do crime tipificado no art. 334-A do Código Penal. 



    10. A absorção do falso pelo contrabando não altera o fato de que os réus efetivamente se valeram de documento mendaz a fim de burlar a fiscalização, circunstância essa que pode ser sopesada para a exasperação da pena-base na dosimetria do crime consuntivo sem que se incorra em reformatio in pejus. Precedentes do STJ e do STF. 



    11. Regime de cumprimento da pena aberto mantido, em virtude da quantidade da pena imposta, inferior a 4 (quatro) anos, e por não haver reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. 



    12. Aplicada pena que não supera 4 (quatro) anos de reclusão e atendidos os demais requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, as quais proporcionam meio menos gravoso de cumprimento da pena. 



    13. A conjugação das penas de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária é a resposta que melhor atinge a finalidade da persecução criminal, porque exige do condenado um esforço no sentido de contribuir com o interesse público, ao cooperar para a realização de várias obras assistenciais ou sociais, bem como possui caráter retributivo frente ao dano causado. 



    14. Mantido o valor da prestação pecuniária conforme fixado na sentença, em face da ausência de elementos dando conta da hipossuficiência dos acusados e tendo em vista a possibilidade de parcelamento.”. (edoc. 733)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (edoc. 761).



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 5º, incisos, II, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal (edoc. 746).



    Salienta que, “decisão judicial é um ato judicial e não um ato normativo, logo, não pode ser equiparado a ato normativo lei, sob pena de se estar subvertendo o processo legislativo constitucionalmente previsto.”



    E anota, “conquanto tenham sido expedidas normativas pelas Superintendências Federais da Agricultura indeferindo a importação do camarão, inexiste qualquer lei ou ato normativo originário de autoridade competente que tenha determinado a proibição de importação de camarão.”



    Ao final, requer,



    “(...) seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO INTEGRALMENTE, reformando a decisão do r. acórdão que violou a Constituição Federal, notadamente o artigo 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal, princípio da legalidade e o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, devido processo legal, reconhecendo-se, com isso a atipicidade da conduta praticada pelo recorrente.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17). 



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente